Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711255-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CRYSLAINE COSTA DE OLIVEIRA, ora autora/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO VOTORANTIM S.A., ora réu/agravado nos seguintes termos (ID n° 150461286 – autos de origem): “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência visando “a suspensão de cobrança de parcelas vincendas do financiamento bancário ilegalmente vinculado à autora, aceitando como caução o próprio bem, nos termos do artigo 300, §1o do CPC; A nomeação da requerida como depositária fiel do veículo Kia Cerato placa JIB-2180 para que assuma a guarda e responsabilidade sobre o bem até o final do processo, sob pena de responder por perdas e danos, conforme legislação vigente”. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do CPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Publique-se. Intime-se.". Embargada a r. decisão supra, foi mantido inalterado o pronunciamento judicial agravado (ID n° 151029998). Irresignada, a agravante afirma que o bem, objeto do contrato de financiamento, foi adquirido por Geraldo Henrique Santos Lima, no abuso de sua confiança, à época em que mantinham um relacionamento. Aduz que os documentos colacionados ao feito de origem demonstram haver claros indícios de falsificação de sua assinatura e fraude contratual. Defende que, no mesmo sentido, a ocorrência policial apresentada nos autos reforça a verossimilhança de suas alegações. Sustenta que foi vítima de conduta fraudulenta e que as obrigações mensais que dela decorrem, no total de R$1.137,00 (mil, cento e trinta e sete reais) oneram demasiadamente sua renda e colocam em risco não apenas a manutenção de sua atividade profissional, como sua própria subsistência. Nesse sentido, alega que a não realização dos respectivos pagamentos gera o risco de ter seu nome incluído nos cadastros de proteção de crédito; bem como de sofrer busca e apreensão do veículo dado em garantia na celebração do contrato que compõe o objeto da demanda de origem. Por fim, reitera os argumentos apresentados em sua Inicial, no sentido de que não possui interesse em utilizar o bem financiado, “(...) tanto que ofereceu o bem em garantia, caução, ficando a agravada como depositária fiel do bem (...)”. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pleiteia o deferimento de tutela recursal para que seja determinada a suspensão de cobrança de parcelas vincendas do financiamento bancário vinculado à autora, aceitando como caução o próprio bem, nos termos do artigo 300, §1o do CPC, nomeando o BANCO VOTORANTIM S/A (agravado) como fiel depositário do veículo até o julgamento definitivo da ação principal. Preparo devidamente recolhido em ID n° 45084388. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso, afere-se do feito de origem que a parte agravante ajuizou ação declaratória de inexistência de negócio jurídico, por falta de manifestação de vontade, sob o argumento de que a assinatura constante do contrato de financiamento que originou a dívida ora impugnada não é válida. Em suas razões recursais, a agravante/autora, aduz ter comprovado a verossimilhança de suas alegações, bem como o risco de dano, motivo pelo qual pleiteia a reforma da r. Decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida na origem. Portanto, o cerne da demanda em tela remete à análise acerca do preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência. No que se refere à verossimilhança das alegações da parte autora/agravante, os documentos acostados aos autos - em especial o boletim de ocorrência (ID n° 150454659) e as mensagens e emails trocados com a Agravada discorrendo sobre o não reconhecimento da dívida (IDs n° 150454665 e 150454666) - indicam, no presente momento processual, a existência de indícios de que a Autora foi vítima de fraude praticada por terceira pessoa. Ademais, o impedimento da inclusão do nome da Agravante no rol de inadimplentes não afasta a possibilidade de uma posterior inscrição, após o julgamento definitivo da lide, situação que possibilita a reversibilidade do provimento jurisdicional cautelar. No mesmo contexto, a suspensão dos descontos não importa dano relevante para a parte requerida/agravada, haja vista a indiscutível capacidade financeira dos bancos e instituições financeiras. Assim, demonstrada a verossimilhança das alegações autorais, o deferimento da tutela de urgência, no caso em análise, é a medida que se mostra devida. Tal entendimento mostra-se em consonância com a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXCLUSÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos da concessão da tutela de urgência estão previstas no artigo 300 do NPC, que prescreve: "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 2. No caso, a decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência consistente na retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes, pois demonstrada a probabilidade do direito alegado, evidenciada pela inclusão do nome nos cadastros desabonadores, e pelo boletim de ocorrência; e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pelas dificuldades que a negativação do nome do agravado como devedor possam causar no seu cotidiano. 3. Considerando-se, ainda, que o Réu/Agravante não ter apresentou nenhuma evidência de que a fraude alegada não teria ocorrido, e que essa medida é plenamente reversível, mostra-se correta a decisão que, em sede de juízo de cognição sumaria, determina a retirada do nome do Autor/Agravado dos cadastros de inadimplentes. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1666597, 07334141020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TUTELA DE URGÊNCIA. IMPEDIMENTO AO PROTESTO E À INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. I. Consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil, demonstrada a probabilidade do direito e o risco de dano, deve ser mantida decisão que concede tutela de urgência para impedir o protesto e a inscrição em cadastro de proteção ao crédito até o julgamento da ação declaratória de inexistência de dívida. II. Não se justifica a imposição de caução na hipótese em que o deferimento da tutela de urgência tem baixa potencialidade lesiva para a parte demandada, presente o disposto no § 1o do artigo 300 do Código de Processo Civil. III. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1610889, 07328203020218070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no PJe: 4/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Quanto ao risco de dano, constata-se que o perigo na demora é latente tendo em vista que a eventual inscrição do nome da Agravante nos cadastros de inadimplentes impede seu acesso ao crédito, bem com a realização de compras a prazo e outras operações necessárias para o exercício de sua atividade profissional. Por fim, não se justifica a imposição de caução na hipótese em análise. Nesse sentido, não constam dos autos elementos que indiquem que a parte autora/agravada pretenda se desfazer do veículo dado em garantia na celebração do contrato que compõe o objeto da demanda de origem. Assim, o deferimento da tutela de urgência tem baixa potencialidade lesiva para a parte demandada. Reputa-se prudente, portanto, a concessão parcial da tutela recursal pleiteada, a fim, inclusive, de se permitir a instrução do feito principal, com a garantia do contraditório e da ampla defesa na elucidação dos fatos tidos como controversos, viabilizando-se o melhor entendimento acerca da dinâmica das relações contratuais evidenciadas. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para determinar a suspensão das cobranças de parcelas vincendas do financiamento bancário impugnado, com todos seus efeitos decorrentes, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora